Tribunal: TJPA
Processo: 0001285-50.2018.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001285-50.2018.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: THAYS DE SOUZA LAPRANO EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DÉBITO CONSOLIDADO SUPERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO VALOR GLOBAL DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Execução Fiscal ajuizada contra E. B. de Alencar Comercial – ME, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. O juízo de origem aplicou a Resolução CNJ nº 547/2024 ao constatar que o valor do crédito executado era inferior a R$ 10.000,00 e que não havia bens penhoráveis ou movimentação útil no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024 é aplicável para fins de extinção de execução fiscal com base em ausência de interesse de agir; e (ii) estabelecer se o valor consolidado da dívida ultrapassa o limite de R$ 10.000,00 previsto na norma administrativa, de modo a impedir a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 547/2024 tem natureza administrativa e visa fomentar a eficiência da gestão judiciária, servindo como parâmetro para a aferição do interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor, em conformidade com a jurisprudência do STF firmada no Tema 1184 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados e observadas medidas prévias como tentativa de cobrança extrajudicial.

A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê expressamente, em seu art. 1º, §2º, que o valor considerado para aferição do "baixo valor" deve incluir a consolidação de outras execuções contra o mesmo devedor, hipótese aplicável ao caso.

Verificado que a dívida total da executada, somadas as execuções em trâmite, ultrapassa o valor de R$ 10.000,00, a sentença de extinção da execução fiscal revela-se indevida, por desconsiderar o valor consolidado do crédito.

Deve-se assegurar o regular prosseguimento da execução, considerando que o critério objetivo utilizado para fundamentar a extinção não estava preenchido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Resolução CNJ nº 547/2024 pode ser utilizada como parâmetro administrativo para aferição do interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor, desde que respeitados seus próprios critérios objetivos.

O valor consolidado das dívidas fiscais de um mesmo executado deve ser considerado para efeito de aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, conforme previsto no §2º do art. 1º.

A extinção de execução fiscal com base em “baixo valor” é incabível quando a dívida total ultrapassa o limite estabelecido pela Resolução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§1º e 2º; CF/1988, art. 103-B, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Exlentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgameto de Plenário Virtual realizada no período de 22.09.2025 até 29>09.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarâes Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal movida contra E. B. DE ALENCAR COMERCIAL – ME, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir. A decisão de primeiro grau baseou-se na
Resolução CNJ nº 547/2024
, considerando o valor do crédito executado inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), e a ausência de bens penhoráveis ou movimentação útil.

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024, por entender que o Conselho Nacional de Justiça não possui competência constitucional para se imiscuir em matéria processual (Art. 103-B, §4º, da Constituição Federal), violando os princípios da inafastabilidade da jurisdição, conveniência e oportunidade da Fazenda Pública.

Subsidiariamente, o Apelante argumenta que, ainda que se admita a aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024, a sentença recorrida desconsiderou seus próprios parâmetros. Alega que o valor consolidado da dívida da executada, conforme demonstrado nos autos, ultrapassa o limite de R$10.000,00, atingindo R$ 89.846,24. Além disso, aponta a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre o valor consolidado do crédito ou para indicar a localização de bens penhoráveis, conforme exigido pelos §§2º e 5º do art. 1º da referida Resolução.

Requer, assim, a reforma da decisão para afastar a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 ou, alternativamente, a anulação da sentença para que se possibilite a intimação prévia da Fazenda Pública e o restabelecimento do andamento do feito executivo.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, na data e hora da assinatura eletrônica.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO N.º 0001285-50.2018.8.14.0125

ÓRGÃO JULGADOR:
2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA:
DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADA:
E. B. DE ALENCAR COMERCIAL – ME

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DÉBITO CONSOLIDADO SUPERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO VALOR GLOBAL DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Execução Fiscal ajuizada contra E. B. de Alencar Comercial – ME, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. O juízo de origem aplicou a Resolução CNJ nº 547/2024 ao constatar que o valor do crédito executado era inferior a R$ 10.000,00 e que não havia bens penhoráveis ou movimentação útil no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024 é aplicável para fins de extinção de execução fiscal com base em ausência de interesse de agir; e (ii) estabelecer se o valor consolidado da dívida ultrapassa o limite de R$ 10.000,00 previsto na norma administrativa, de modo a impedir a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 547/2024 tem natureza administrativa e visa fomentar a eficiência da gestão judiciária, servindo como parâmetro para a aferição do interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor, em conformidade com a jurisprudência do STF firmada no Tema 1184 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados e observadas medidas prévias como tentativa de cobrança extrajudicial.

A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê expressamente, em seu art. 1º, §2º, que o valor considerado para aferição do "baixo valor" deve incluir a consolidação de outras execuções contra o mesmo devedor, hipótese aplicável ao caso.

Verificado que a dívida total da executada, somadas as execuções em trâmite, ultrapassa o valor de R$ 10.000,00, a sentença de extinção da execução fiscal revela-se indevida, por desconsiderar o valor consolidado do crédito.

Deve-se assegurar o regular prosseguimento da execução, considerando que o critério objetivo utilizado para fundamentar a extinção não estava preenchido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Resolução CNJ nº 547/2024 pode ser utilizada como parâmetro administrativo para aferição do interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor, desde que respeitados seus próprios critérios objetivos.

O valor consolidado das dívidas fiscais de um mesmo executado deve ser considerado para efeito de aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, conforme previsto no §2º do art. 1º.

A extinção de execução fiscal com base em “baixo valor” é incabível quando a dívida total ultrapassa o limite estabelecido pela Resolução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§1º e 2º; CF/1988, art. 103-B, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal movida contra E. B. DE ALENCAR COMERCIAL – ME, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir. A decisão de primeiro grau baseou-se na
Resolução CNJ nº 547/2024
, considerando o valor do crédito executado inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), e a ausência de bens penhoráveis ou movimentação útil.

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024, por entender que o Conselho Nacional de Justiça não possui competência constitucional para se imiscuir em matéria processual (Art. 103-B, §4º, da Constituição Federal), violando os princípios da inafastabilidade da jurisdição, conveniência e oportunidade da Fazenda Pública.

Subsidiariamente, o Apelante argumenta que, ainda que se admita a aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024, a sentença recorrida desconsiderou seus próprios parâmetros. Alega que o valor consolidado da dívida da executada, conforme demonstrado nos autos, ultrapassa o limite de R$10.000,00, atingindo R$ 89.846,24. Além disso, aponta a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre o valor consolidado do crédito ou para indicar a localização de bens penhoráveis, conforme exigido pelos §§2º e 5º do art. 1º da referida Resolução.

Requer, assim, a reforma da decisão para afastar a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 ou, alternativamente, a anulação da sentença para que se possibilite a intimação prévia da Fazenda Pública e o restabelecimento do andamento do feito executivo.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

No mérito, a controvérsia posta em mesa pelo Apelante é de extrema relevância, especialmente diante do atual panorama de busca por eficiência na gestão processual e da jurisprudência recente de nossos tribunais superiores. A questão central reside na legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor e na correta aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024.

De início, é fundamental ponderar o argumento do Apelante sobre a competência do Conselho Nacional de Justiça. De fato, o art. 103-B, §4º, da Constituição Federal, delimita a atuação do CNJ ao controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.

Nesse contexto, surge com força redobrada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208)
, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia. O STF, ao analisar a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir, em razão da modificação legislativa que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012) e da desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis." (
RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024
)

O que se depreende do
Tema 1184 do STF
é a legitimação constitucional da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, fundamentada no
princípio da eficiência administrativa
. O Pretório Excelso reconheceu que o custo da máquina judiciária para a recuperação de créditos de valor ínfimo pode ser desproporcional e ineficiente, especialmente diante da existência de meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto.

Nesse diapasão, por mais que a
Resolução CNJ nº 547/2024
seja uma norma de caráter administrativo-diretivo e que o Conselho Nacional de Justiça não detenha competência para alterar o procedimento da execução fiscal estabelecido em lei, ela deve ser compreendida como um valioso
parâmetro para a avaliação da existência de utilidade e interesse processual a partir de um critério econômico
. Ela reflete e busca operacionalizar, no âmbito da gestão judiciária, a diretriz de eficiência e razoabilidade já consagrada pelo Supremo Tribunal Federal, considerando os valores irrisórios de débitos que não justificam a movimentação de um aparato judicial custoso. Em outras palavras, a Resolução 547/2024, embora não tenha força de lei processual, serve como um guia para os magistrados na aplicação do princípio da eficiência e do interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor, agindo em consonância com o entendimento do STF.

No caso em análise, o juízo
a quo
extinguiu o feito fundamentando-se diretamente na Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente em seu art. 1º, caput e §1º, ao considerar o valor de R$ 8.909,72 como "baixo valor". Contudo, as alegações da Fazenda Pública Apelante, subsidiariamente apresentadas, são robustas e merecem acolhimento neste ponto.

A Fazenda Pública sustenta que, em observância ao
§2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024
, que determina que "Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado", o
valor consolidado da dívida da executada E. B. DE ALENCAR COMERCIAL
– ultrapassa ao limite de R$10.000,00 estabelecido pela própria Resolução como critério para a extinção por baixo valor, haja vista a existência de outra execução (Proc. nº 0800143-41.2019.8.14.0125), cuja execução tem o valor de R$ 23.154,84 (vinte e três mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Considerando essa informação, que aponta para um valor consolidado que claramente ultrapassa o patamar mínimo estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024 para a extinção de execuções fiscais, verifica-se que a premissa fática que justificou a decisão de primeiro grau (débito de "baixo valor") não se sustenta.

O juízo
a quo
, ao extinguir a execução com base no valor isolado de R$ 8.909,72, desconsiderou a regra de consolidação de valores que a própria norma diretiva impõe. A finalidade da norma, que é a de evitar o dispêndio desnecessário de recursos judiciais para a cobrança de créditos irrisórios, não se aplica ao presente caso, onde o somatório dos débitos da executada revela um valor que justifica o prosseguimento da persecução judicial.

Desta forma, a sentença deve ser reformada, uma vez que o requisito essencial para a sua prolação – a existência de "baixo valor" na acepção consolidada da dívida – não se encontrava preenchido, conforme demonstrado pela Apelante. A execução fiscal deve ter seu regular prosseguimento para a satisfação do crédito da Fazenda Pública.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA
, determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal nº 0001285-50.2018.8.14.0125.

É como Voto.

Belém/PA, na data e hora da assinatura eletrônica.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 07/10/2025